Tribunal: TJDFT
Processo: 0746175-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0746175-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERDIFE COOPERATIVA DE TRABALHO DE RECICLAGEM AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL E RIDE DF AGRAVADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela COOPERDIFE COOPERATIVA DE TRABALHO DE RECICLAGEM AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL E RIDE DF (autora) contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação de conhecimento n. 0711319-92.2023.8.07.0018, ajuizada em face do SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA – SLU, na qual Sua Excelência a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 173665649 da origem): “Defiro a gratuidade da justiça. A autora ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência para que o réu seja compelido ao restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato ou realizar nova contratação direta imediata com o preço mensal de R$ 97.794,22 (noventa e sete mil, setecentos e noventa e quatro reais e vinte e dois centavos). Verifica-se que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. Verifica-se da causa de pedir que a autora entende que o contrato foi celebrado de forma equivocada, pois o critério quantitativo lhe seria prejudicial em razão de erro nos indicadores alocados para estabelecer a mensuração do custo do serviço, havendo necessidade dessas variáveis (ID 173577113 - Pág. 17 e 18). Não obstante o pedido formulado seja de reajuste para manutenção do equilíbrio-financeiro do contrato, há uma intenção de modificação de cláusulas contratuais ou mesmo da celebração de novo contrato com bases em critério, que a autora considera mais adequado, qual seja, o qualitativo. Contudo, não há nenhuma possibilidade de determinação de modificação do contrato vigente ou de celebração de novo contrato em sede de decisão precária, pois apenas durante a instrução processual será possível aferir a ocorrência ou não do desequilíbrio alegado. Tampouco o Poder Judiciário pode impor contratação. Assim, tem-se que nesta fase de cognição sumária não é possível o deferimento de nenhum dos pedidos formulados. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Tendo em vista a ausência da possibilidade de transação acerca de direitos indisponíveis, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação. Cite-se.” Inconformada, a autora recorre. Narra que, na origem, trata-se busca obter, pela via judicial, o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro referente ao contrato de prestação de serviço junto ao Serviço de Limpeza Urbana – SLU no 08/2022, Processo SEI no 00094-00001570/2022-01. Aduz que “constatou que o valor global contratado pela prestação do serviço, quando do estabelecimento da relação contratual, não se confirmou na prática, após um ano de operacionalização com as variáveis e indicadores que haviam sido estabelecidos, de modo que tal situação tem implicação direta nos custos operacionais e no valor da justa remuneração por esse serviço essencial prestado pela Agravante.” Afirma que pleiteou, administrativamente, junto a agravada, o reajuste contratual, todavia, ainda não obteve resposta. Tece considerações de ordem técnica, assentando que “A título de exemplo, temos o quesito da Velocidade Média de coleta dos materiais recicláveis, subdividida em Velocidade de Média em Coleta (Km/h), Velocidade Média de Deslocamento (Km/h), e Velocidade Média Total, que apresenta as maiores distorções operacionais frente ao que foi estabelecido no edital. 18. Para a velocidade média de coleta, foi consignado (por meio de apuração do sistema de georreferenciamento, e validado pelo próprio SLU no decorrer deste primeiro ano de contrato) uma velocidade média de 7,89 km/h, contra os 16,23 km/h contratados, ou seja, um valor 51,39% menor. Na velocidade de deslocamento, foi efetivada uma velocidade de 10,70 km/h, contra os 50,00 km/h, ou seja, uma variação de 78,60%. Já a velocidade média total foi verificada por parte da COOPERDIFE, uma velocidade de 8,54 Km/h contra os 22,73 km/h preditivos no edital. O que se faz apresentar uma variação de 62,43%.” Depois destaca que “a diferença de 105,70% na velocidade de coleta impactou na necessidade da Requerente em disponibilizar um outro caminhão, além do contratado, para fazer frente às obrigações contratuais.” Diz que estaria demonstrada a necessidade de readequação contratual, por isso pugna pela concessão da liminar, “para a antecipação dos efeitos da tutela de urgência, com o fito de condenar a Agravada na obrigação de fazer consistente em proceder com o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato em voga, nos termos do que fora solicitado pela Agravante no Ofício no 027/2023, de forma que o contrato seja reajustado a preços de 06 de abril de 2022, de 97.794,22 (noventa e sete mil, setecentos e noventa e quatro reais e vinte e dois centavos), ante os R$ 54.700,00 contratados, devendo ser aplicado, conforme as exposições fáticas e de direito apresentadas e por medida de justiça, o critério qualitativo, e não o critério quantitativo do contrato, ou que proceda com uma nova contratação direta imediata, ou seja, um novo contrato, a preço mensal de 97.794,22 (noventa e sete mil, setecentos e noventa e quatro reais e vinte e dois centavos), sob pena de multa diária a ser arbitrada por este Juízo. “ No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Dispensado o recolhimento de preparo, pois se trata de parte beneficiária da gratuidade de justiça concedida na instância de origem. É o relatório. Decido. De início, ressalto que o exame que se fará neste exame primeiro é tão somente quanto ao pedido liminar. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão da antecipação de tutela recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo de prelibação sumária, cumpre observar que, conquanto possível, em tese, eventual reequilíbrio do contrato administrativo para a adequação econômico-financeira, por outro lado, na hipótese apresentada, revela-se indubitável a necessidade de prévia instrução processual, sobretudo para que se conheçam de modo mais amplo as particularidades e dinâmica do objeto contratual, assim como a influência dos fatores de produção que possam interferir naquilo que era previamente previsível no ato da contratação. Em suma, necessária maior percuciência para se aferir eventual situação excepcional apta a ensejar a revisão das condições pactuadas, o que se realizará no momento e na instância processual adequada, que não é esta de estreita cognição em agravo de instrumento. Outrossim, também não se verifica, nesta cognição sumária, perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, pois eventuais prejuízos, caso verificados, podem, ao final, ressarcimento futuro. A corroborar o entendimento supra, colhe-se o seguinte Aresto do acervo de jurisprudência desta Corte: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. OBJETO. FORNECIMENTO DE PRODUTO PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. CORTES CONGELADOS DE FRANGO. ALTERAÇÃO DO CENÁRIO ECONÔMICO NO CURSO DO CONTRATO. FORNECEDORA. ALEGAÇÃO DE ALTA INESPERADA E DESPROPORCIONAL DOS INSUMOS. VALOR DO QUILOGRAMA CONTRATADO. REAJUSTE. REVISÃO DOS TERMOS AVENÇADOS EM SEDE DE TUTELA PROVISÓRIA. REVISÃO CONTRATUAL. ARGUIÇÃO DE NECESSIDADE DE RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. CONTRATO FIRMADO NO CONTEXTO DE PANDEMIA. PREVISÕES ECONÔMICAS INCERTAS E VOLÁTEIS. REAJUSTE À MARGEM DE PREVISÃO CONTRATUAL. DETERMINAÇÃO EM CARÁTER ANTECIPATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DOS INSUMOS. PROVA INDISPENSÁVEL E NECESSÁRIA. AFERIÇÃO POSSÍVEL APENAS APÓS O ESTABELECIMENTO DO CONTRADITÓRIO. PRESTAÇÃO DE NATUREZA SOCIALMENTE RELEVANTE. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO AVENÇADO EM AMBIENTE LIMINAR. INVIABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. Adjudicado o objeto do certame seletivo e celebrado o contrato administrativo, sua execução deve ser pautada pelo nele retratado por traduzir as condições que pautaram o certame seletivo que legitimara sua celebração, ensejando que seja observado fielmente o convencionado como forma de preservação da lisura, legitimidade e legalidade do contratado e do procedimento que o precedera, notadamente quanto ao preço lançado pela licitante vencedora para execução do objeto licitado, cuja modulação demanda sujeição ao convencionado a situação excepcional apta a ensejar a revisão das condições pactuadas. 2. No ambiente do contrato administrativo, o reajustamento de preços, expressão genérica que contempla tanto o reajuste em sentido estrito (correção de preços face ao fenômeno inflacionário) quanto a repactuação (correção em razão da variação de custos de insumos), decorrendo de álea ordinária, ou seja, derivada de circunstância prevista e previsível, efetiva-se automaticamente por incidência das disposições contratuais, já a revisão contratual - recomposição -, independe de previsão contratual, mas carece da apuração real dos fatos que, imprevistos e imprevisíveis, pois derivados de álea extraordinária, ocorreram e ensejaram o desequilíbrio do contrato (Lei n. 8.666/1993, art. 65, II, "d"). 3. Estando a revisão das condições financeiras do contrato administrativo condicionada à subsistência de eventos derivados de álea extraordinária e extracontratual que interferiram diretamente sobre o objeto contratado, determinando que sua execução se torne extremamente onerosa para uma das partes se não ajustada à nova realidade desencadeada, não se afigura viável que, celebrado o contrato já no ambiente de pandemia, portanto de incertezas, o contrato, estabelecido há pouco o vínculo, seja revisado no ambiente de tutela provisória, quando está dependente da comprovação dos fatos que teriam determinado o desequilíbrio invocado. 4. A aferição de desequilíbrio e a necessidade de restabelecimento da equação econômico-financeira do contrato administrativo por descompasso das condições originalmente vigentes no momento da celebração desencadeado pelo advento de diversos fatores, como aumento da inflação, escassez do produto no mercado interno, elevação dos custos de diversos insumos cotados em dólar, intempéries climáticas que influenciaram no custo da produção, encerrando revisão contratual, demandam dilação probatória exauriente, notadamente se a pretensão de majoração do valor cotado lastreia-se em alegação de desequilíbrio contratual, daí defluindo a inviabilidade de acolhimento da pretensão de revisão das condições do negócio em ambiente liminar. 5. Conquanto existente previsão contratual no sentido de que o fornecedor pode ser liberado do compromisso assumido quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados, de modo que não consiga cumprir o compromisso, devendo comunicar à administração essa circunstância antes do pedido de fornecimento do produto, aferido que essa condição não restara satisfeita, a par da constatação de que não demonstrada a efetiva superioridade do preço de mercado, inviável que lhe seja assegurada, em sede de antecipação de tutela, a pretensão volvida à suspensão da execução do negócio, notadamente se envolve prestação de natureza socialmente relevante. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1394680, 07308387820218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Ausentes, pois, os requisitos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do efeito suspensivo reclamado, de rigor negar o pedido e remeter o exame do mérito ao egrégio colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator